Tribunal: STJ
Processo: 1022984-41.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995765 - MT(2025/0267968-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO
ADVOGADO
: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - MT010928A
AGRAVADO
: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO
ADVOGADOS
: HOMERO AMÍLCAR NEDEL - MT003483
LARA MOERSCHBERGER NEDEL - MT017240O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
INCIDENTAL
DE
ATENTADO.
PREPARO.
NÃO
COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.
1. Ação cautelar incidental de atentado.
2. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das
guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de
forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de
deserção. Precedentes.
3. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do
caput e §
art. 1.007,
4o, do CPC. Precedentes.
4. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de
interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a
comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do
prazo recursal. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 67184c55-5e00-410e-95fe-2b81a0b7904a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995765 - MT(2025/0267968-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO
ADVOGADO
: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - MT010928A
AGRAVADO
: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO
ADVOGADOS
: HOMERO AMÍLCAR NEDEL - MT003483
LARA MOERSCHBERGER NEDEL - MT017240O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
INCIDENTAL
DE
ATENTADO.
PREPARO.
NÃO
COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.
1. Ação cautelar incidental de atentado.
2. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das
guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de
forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de
deserção. Precedentes.
3. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do
caput e §
art. 1.007,
4o, do CPC. Precedentes.
4. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de
interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a
comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do
prazo recursal. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por EVANILDE MINIKOSKI
CARVALHO contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
: cautelar incidental de atentado, ajuizada por JOSÉ CARLOS
Ação
SIQUEIRA DE CARVALHO, em face da agravante.
indeferiu o pedido da agravante de redução dos
Decisão interlocutória:
honorários periciais e de nomeação de outro profissional para a realização dos
trabalhos e, por consequência, homologou os honorários periciais em R$
38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), e não conheceu do pedido de
realização de inspeção judicial.
Documento eletrônico VDA54728231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:17
Código de Controle do Documento: 8ca3b170-e4ff-4dca-934d-5f0c22423f1c

: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAUTELAR
INCIDENTAL DE ATENTADO – HONORÁRIOS DE PERITO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO
– VALOR PROPORCIONAL E JUSTO – AGRAVO DESPROVIDO.
Há que ser mantido o indeferimento do pedido de inspeção judicial, eis que tal
questão já foi tratada anteriormente, sem que houvesse apresentação de
insurgência em tempo hábil.
Também deve prevalecer o valor fixado a título de honorários de perito nomeado
pelo Juízo, tendo em vista que o montante guarda proporção com a complexidade
da causa.
Inexistindo elementos capazes de evidenciar a exorbitância do valor fixado a título
de pagamento de honorários periciais, deve ser mantido o valor arbitrado pelo Juízo
“a quo”. (e-STJ fls. 6360-6361)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 143, I e II, 283, parágrafo
Recurso especial:
único, 301, 305, parágrafo único, 308, caput, e 309, I, II e III, do CPC, bem como
dissídio jurisprudencial.
Sustenta que houve indeferimento indevido da inspeção judicial
requerida e que a medida cautelar incidental carece de pressupostos e perdeu
eficácia por inexistência de processo principal e por inadequação do rito.
Argumenta que a manutenção de honorários periciais em patamar elevado gera
prejuízo processual e impõe redução proporcional ou assistência gratuita.
não conheceu do recurso, em razão da deserção.
Decisão unipessoal:
: a parte agravante alega que o seu advogado não
Agravo interno
realizou o pagamento do preparo, em razão do óbito da sua genitora no dia
às 18h05, bem como que realizou o pagamento do valor do preparo
30/5/2025,
em dobro. Requer a intervenção da OAB como “
.
amicus curiae”
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada não conheceu do recurso interposto pelo
agravante, em razão da deserção.
2. Veja-se o que constou na decisão:
- Da deserção do recurso especial
Da análise dos autos verifica-se que o recurso especial de e-STJ fls. 6427-
6443 foi interposto em sem a devida comprovação do pagamento referente às
custas
judiciais, conforme certidão do
de e-STJ fl. 6462.
30/5/2025
TJ/MT
Na petição de e-STJ fls. 6464-6466, apresentada em a agravante
juntou os comprovantes de pagamentos das custas do recurso especial.
2/6/2025,
Documento eletrônico VDA54728231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:17
Código de Controle do Documento: 8ca3b170-e4ff-4dca-934d-5f0c22423f1c

Assim, no despacho de STJ fls. 6469-6470, em o
determinou o
TJ/MT
recolhimento em dobro do preparo, após consignar que, nos termos do
3/6/2025,
§4o, do
CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do
art. 1.007,
recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado,
para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Na petição de e-STJ fls. 6474-6478, apresentada em a agravante
alegou a existência de justo impedimento para realização do pagamento
6/6/2025,
do preparo após a interposição do recurso especial, e requereu a juntada dos
comprovantes de recolhimento, os quais, segundo aduziu, foram realizados em
dobro.
Entretanto, conforme certidão de e-STJ fl. 6479, ao contrário do alegado
pela agravante e apesar da determinação do recolhimento do preparo em dobro, o
comprovante apresentado demonstra o pagamento de forma simples.
Desta forma, não prosperam as alegações apresentadas pela agravante,
visto que houve a interposição do recurso especial às 12h48 do dia sem a 30/5/2025
comprovação, no mesmo ato, do recolhimento do preparo, bem como que apesar
de intimada para realizar o recolhimento em dobro, apresentou comprovante de
recolhimento de forma simples.
Nesse sentido, incide na espécie o disposto na o que acarreta a
pena de deserção.
Súmula 187/STJ,
Conforme jurisprudência desta Corte, “não havendo a comprovação do
recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será
intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do
caput e §
4o, do CPC de 2015” (AgInt no
4a
art. 1.007,
AREsp n. 2.057.426/SP,
Turma, DJe de
.
29/6/2022)
Ainda nesse sentido: AgInt no
3a Turma, DJe de
AREsp 1833742/MG,
e AgInt no AgInt no
4a Turma, DJe de
23/02/2022;
REsp 1718692/RO,
02/05/2019.

1. DO PREPARO RECURSAL
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, os recursos dirigidos a esta Corte
Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos
comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua
interposição, sob pena de deserção (AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 1.650.747/SP,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
7/10/2020;
REsp 1.870.574/MG,
.
22/9/2020)
4. Conforme consignado, verifica-se que a petição de recurso especial foi
protocolada em
às 12:48 (e-STJ fls. 6427-6443), sem a comprovação do
30/5/2025,
pagamento das custas judiciais, conforme certidão do
de e-STJ fl. 6462.
TJ/MT
5. Apenas no dia
por meio da petição de e-STJ fls. 6464-6466,
2/6/2025,
a agravante juntou os comprovantes de pagamentos das custas do recurso
especial.
6. Verificada a irregularidade no preparo pelo
foi determinada a
TJ/MT,
intimação da agravante para regularização, com recolhimento em dobro do valor
do preparo, sob pena de deserção, nos termos do
§4o, do
(e-STJ
art. 1.007,
CPC/15
fls. 6469-6470).
Documento eletrônico VDA54728231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:17
Código de Controle do Documento: 8ca3b170-e4ff-4dca-934d-5f0c22423f1c

7. Ato seguinte, por meio da petição de e-STJ fls. 6474-6478, a agravante
alegou a existência de justo impedimento para realização do pagamento do
preparo após a interposição do recurso especial, e requereu a juntada dos
comprovantes de recolhimento.
8. Entretanto, ao contrário do alegado pela agravante, o comprovante
apresentado demonstra o pagamento de forma simples, apesar da determinação
do recolhimento do preparo em dobro, conforme certidão de e-STJ fl. 6479.
9. Assim, o
inadmitiu o recurso especial em razão da deserção (e-
TJ/MT
STJ fls. 6481-6482).
10. Dessa forma, conclui-se que, de fato: i) o recurso especial não foi
instruído com o comprovante de pagamento das custas judiciais; ii) diante de tal
irregularidade, a agravante foi intimada para recolhimento em dobro do valor do
preparo, nos termos do
§4o, do CPC; e iii) a agravante não atendeu a tal
art. 1.007,
determinação, limitando-se a juntar comprovante de pagamento de forma simples.
11. A despeito das alegações da agravante de justo impedimento para
pagamento do preparo do recurso especial, em razão do óbito da sua genitora no
dia
às 18h05, verifica-se que o próprio recurso especial foi interposto
30/5/2025,
às 12h48 do mesmo dia, sem a comprovação, no mesmo ato, do recolhimento do
preparo. Além disso, apesar de intimada para realizar o recolhimento em dobro, a
agravante apresentou comprovante de recolhimento de forma simples.
12. Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte, “não havendo a
comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o
recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção, à luz do
caput e § 4o, do CPC de 2015” (AgInt no
art. 1.007,
Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.057.426/SP,
29/6/2022)
13. Ainda nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 1833742/MG,
DJe de
e AgInt no AgInt no
Quarta Turma, DJe de
23/02/2022;
REsp 1718692/RO,
02/05/2019.
14. Cumpre ressaltar ainda o entendimento desta Corte no sentido de
que “o recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição
do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior,
ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal” (AgInt no AgRg
no
Quarta Turma DJe de
. Também nesse
REsp n. 1.545.154/GO,
02/10/2017)
sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
e AgInt
AREsp n. 1.872.212/SP,
28/6/2022;
no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.984.651/PR,
23/3/2022.
15. Portanto, descumprida a norma no sentido de comprovar o
respectivo preparo no ato de interposição do recurso especial e não atendida a
determinação legal de recolhimento em dobro, após intimada, é de rigor que à
Documento eletrônico VDA54728231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:17
Código de Controle do Documento: 8ca3b170-e4ff-4dca-934d-5f0c22423f1c

parte ora agravante seja imposta a pena de deserção do recurso, incidindo na
espécie o disposto na Súmula 187/STJ.
16. Por fim, considerada a natureza da matéria controvertida, deve ser
indeferido o pedido de intervenção da OAB como “
. Quanto ao
amicus curiae”
ponto, o
do CPC estabelece que “o relator, considerando a relevância da
art. 138
matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das
partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de
pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com
representatividade adequada”.
17. Ademais, a Segunda Seção do STJ já decidiu que a participação do
"amicus curiae" está prevista no ordenamento jurídico, em regra, para as
hipóteses de julgamentos de natureza objetiva (sobretudo recursos especiais
repetitivos), admitindo-se essa espécie de intervenção, excepcionalmente, no
processo subjetivo quando a multiplicidade de demandas similares demonstrar a
generalização da decisão a ser proferida (
Segunda Seção, DJe
REsp 1.023.053/RS,
de
- QO), situação, também, que não se faz presente, na hipótese.
16/12/2011
Ainda nesse sentido: EDcl no
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.645.719/RJ,
30/5/2018.
18. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54728231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:17
Código de Controle do Documento: 8ca3b170-e4ff-4dca-934d-5f0c22423f1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.765 / MT
Número Registro: 2025/0267968-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029353420198110044 00030705120168110044 00033571420168110044 10005475020178110000
10229844120248110000 259952013 29353420198110044 30705120168110044 33571420168110044
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO
ADVOGADO
: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - MT010928A
AGRAVADO
: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO
ADVOGADOS : HOMERO AMÍLCAR NEDEL - MT003483
LARA MOERSCHBERGER NEDEL - MT017240O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO
ADVOGADO
: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - MT010928A
AGRAVADO
: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO
ADVOGADOS : HOMERO AMÍLCAR NEDEL - MT003483
Documento eletrônico VDA56078982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:19
Código de Controle do Documento: ce44c2f4-9539-440f-b00a-1587efe72aba

LARA MOERSCHBERGER NEDEL - MT017240O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:19
Código de Controle do Documento: ce44c2f4-9539-440f-b00a-1587efe72aba